Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0732282-64.2022.8.07.0016 Impetrante: APELANTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS APELANTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS APELADOS: FERNANDA DUARTE DE BRITO, GABRIEL DE OLIVEIRA DINIZ, CAIO VINICIUS ARAUJO DE ASSIS MONCAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 65247342, a defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 16 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.